Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-46.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002648-46.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SILVEIRA LEITAO - CPF: 998.511.304-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTE JUÍZO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.899.753-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO,DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA
APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR – INDEFERIMENTO –1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

N
ÃO CONHECIMENTO DO VERTENTE RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE QUE TEM NATUREZA DEFINITIVA
–
RECURSO CABÍVEL
–
APELAÇÃO CRIMINAL
– PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 593, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
: PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – USO NA PRÁTICA DE DELITO – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDAD
E DE TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –

4.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

pedido de restituição de coisa apreendida
se trata
de incidente processual, cuja autuação deve ocorrer em apartado e, por força do estipulado no art. 593, II do Código de Processo Penal, decisão
definitiva
prolatada nos autos do referido incidente deve ser atacada via recurso de apelação
. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

2. Demonstrado que o celul
ar apreendido era utilizado para a prática ou como produto
do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade de terceiro sobre o bem apreendido, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato
do aludido bem, imperiosa é a manutenção da decretação de seu perdimento em favor da União.

3.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Silveira Leitão
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1002648-46.2022.8.11.0045, indeferiu o pedido de restituição do aparelho de telefone celular
Samsumg
Gal
axy A-71, IMEI 3547021100808394.

O apelante, forte nas razões encartadas no ID 134074241, postula a reforma da referida decisão, para que seja restituído o citado aparelho celular
com o
sobrestamento dos efeitos da decisão de perdimento, a
rgumentando que “
comprovado ser o proprietário da coisa apreendida e o desinteresse processual em mantê-lo apreendido, cumulados com o risco de perecimento do bem, o requerente faz jus à referida restituição, sendo a concessão a medida mais acertada cabíve
l a nesse caso”.

O Ministério Público, nas contrarrazões jungidas no ID 134074244, postula, preliminarmente, o não conhecimento do
presente
recurso, diante da inadequação da via recursal. E, no mérito, requer o
seu
desprovimento
. E, nesta inst
ância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 134312187, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

Intime-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos
do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pelo Ministério Público
.

Não conhecimento deste recurso por inadequação da via eleita.

Nesta preliminar, o Ministério Público assevera que houve
“[...]
equívoco da defesa em eleger a presente via impugnatória, notadamente porque o objeto pleiteado teve seu perdimento decretado na ação penal principal (n
.
1006921-05.2021.811.0045), resultando no exaurimento da competência do Juízo a quo para apreciação do pedido de restituição feito neste incidente pelo recorrente”.

Com a devida vênia
ao entendimento
adotado

pelo
signatário
das
contrarrazões recursais, a competência para análise da pretensão
defensiva
é do juízo
a quo

e
,
s
omente após a manifestação
deste
sobre a
postulada
restituição
do bem
apreendido é que est
e
Tribunal
, na qualidade de instância revisora, estará legitimad
o
a apreciar tal pedido.

A propósito, e
m casos similares,
este foi o entendimento deste

T
ribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA - PENA APLICADA DE FORMA ESCORREITA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS AO RÉU - REQUESTADA, TAMBÉM, A AMPLIAÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006 - INADMISSIBILIDADE - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
DECRETADO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS - REQUESTADA
RESTITUIÇÃO
- PLEITO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR SINGULAR -
SUPRESSÃO

DE

INSTÂNCIA
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROPRIEDADE E DA RESPECTIVA ORIGEM LÍCITA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA - DOSIMETRIA DA PENA - CONSTATADO ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA - PASSÍVEL DE SER CORRIGIDO POR ESSA EGRÉGIA CÂMARA.
[...]

Se o Juiz a quo não decidiu sobre o pedido de restituição dos bens apreendidos, é inviável o pronunciamento sobre estes na 2a instância, sob pena de supressão de instância
.
[...]
(N.U 0118698-07.2008.8.11.0000
, ,
PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2009,
Publicado
no DJE 11/03/2009)
.
Destacamos

Não se pode olvidar
, outrossim,
que a despeito de inexistir, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal definindo o tipo de recurso adequado para a decisão que julga o incidente de restituição de bens apreendidos, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o meio processual idôneo para atacar
esse

decisum

é o recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, c
om fundamento no referido dispositivo legal, caberá recurso de apelação para impugnação de decisões com força de definitivas, quando não for possível a utilização de recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento são taxativas, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro, para quem:

[...] Pelo menos expressamente, nada diz a lei acerca do recurso cabível contra a decisão q
ue resolve o incidente de restituição de coisas apreendidas, seja quando defere, seja quando indefere o requerimento formulado. Não obstante, é dominante o entendimento segundo o qual o recurso adequado para impugnar tal decisão é o de apelação. Aplica-se
à hipótese o disposto no art. 593, II, do CPP, que prevê a apelação como instrumento adequado para a impugnação de decisões com força de definitivas, proferidas por juiz singular, quando não for possível a utilização do recurso em sentido estrito. Tendo em
conta
a admissibilidade da apelação para impugnação da decisão que resolve a restituição de coisas apreendida
s
, e considerando que o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recu
rso previsto em lei (Súmula
n.°
267 do STF), sempre se entendeu não ser possível a utilização do writ
of

mandamus
pela parte eventualmente prejudicada por tal decisão (Código de Processo Penal Comentado, 2a ed. Ver. E atual., p. 390, Salvador, Ed.
JusPodvi
m
, 2017).

Destacamos

Por sua vez,
esta

Corte de Justiça
, em relação ao assunto firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDIMENTO DE BENS – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA JULGADO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE CONHECIM
ENTO DO APELO E DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE QUE TEM NATUREZA DEFINITIVA –
REEXAME DA MATÉRIA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
ART. 593, II, CPP
–
ENTENDIMENTO STJ –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARC
IALMENTE PROVIDO PARA RECEBER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, COM REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Se houve decisão definitiva no Incidente de Restituição de Coisa Apreendida
cabível a interposição de Recurso de Apelação
, para o reexame da matéria, nos
termos do art. 593, II, do CPP.
“
A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por
meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal”
(STJ, RMS 25.043/SP) (N.U 1013136-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/
06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019
).
Destacamos

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Como visto no relatório, o
apelante pleiteia a revogação do perdimento do aparelho celular
Samsumg
Galaxy A-71, IMEI 3547021100808394 (item 12 do auto de exibição e apr
eensão
constante
no ID 134074227, p. 36), apreendido nos autos do processo n. 1006921-05.2021.8.11.0045.

Contextualiza que o referido aparelho telefônico móvel foi adquirido da pessoa Ana Flávia Fonseca

pelo valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), por meio de grupo de compra e venda de aparelhos usados; esclarecendo, outrossim, que o celular pertencia à irmã de Ana Flávia,
Thaiane
Regina Souza Fonseca, consoante nota fiscal juntada nestes
autos (ID 134074226, p. 3 e p. 7).

Assevera que, após a compra, o celular foi furtado de sua residência na data de 29 de agosto de 2021, razão pela qual se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência (ID 134074226, p. 8).

Para melhor compree
nsão da controvérsia, impõe-se a reprodução da decisão que negou a restituição
do aparelho
ao apelante:

Vistos etc.,

Fabio Silveira Leitão
, por meio da Defensoria Pública, formulou pedido de restituição do aparelho de telefone celular
Samsumg
Galaxy A-71, juntando os documentos constantes no id. 84236779, 84236782, 84236785, 84236786 e 84236789.

Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento (id. 84691397).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende o requerente a restituição do seguinte objeto apreendido no presente feito: 01 (um) aparelho de telefone celular
Samsumg
Galaxy A-71.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se regulamentada no artigo 118 e seguintes do
Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito do requerente, 2) não interessar(em) ao processo, e 3) Restituível(eis) o(s) obj
eto(s) pretendido(s).

Pois bem.

No caso versando, vislumbra-se que não é induvidoso o direito do requerente, vez que as provas acostadas não
tem
o condão de atestar a propriedade de tal objeto
.

Ademais, vislumbra-se que
foi declarada a perda em favor da
União de tal objeto, por ser instrumento do crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, por ocasião da sentença penal condenatória
.

ISSO POSTO
,
indefiro
o pedido de restituição alhures citado.

Intimem-se.

Dê ciên
cia ao Ministério Público.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente)

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito
[...]
Destacamos

Como se sabe, a apreensão e restituição de bens apreendidos, com o envolvimento na infração penal de tráfico de entorpecentes, é matéria sujeita a um conjunto normativo que provém desde a Constituição da República até diversas leis, de ordem material e/ou
processual.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que a
pretensão
do apelante
não pode prosperar, eis que o
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve de modo claro e insofismável que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico il
ícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Por sua vez, a Lei de Antidrogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da aç
ão penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da pr
olação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Na espécie, consta nos autos principais que o aparelho celular foi apreendido em contexto de prática de crime de tráfico de entorpecente (maconha)
por
Paulo And
ré da Silva Oliveira, motivo pelo qual o sentenciante decretou a perda do aparelho e de outros bens em favor da União
“por
tratarem-se
de instrumentos ou produtos do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme prova oral acima mencionada, com fundamento n
o artigo 63 da Lei no 11.343/2006”
.

Não bastasse isso, ao indeferir a restituição pleiteada nos autos do processo n. 1002648-46.2022.8.11.0045 o magistrado esclareceu que
“não é induvidoso o direito do requerente, vez que as provas acostadas não
tem
o con
dão de atestar a propriedade de tal objeto”.

Ademais, como foi delineado nas contrarrazões: “
Decorridos mais de nove meses do suposto furto, o apelante se insurgiu diante do juiz de primeiro grau, pleiteando a restituição do aparelho celular, no dia 06/
05/2022”
.

E
ste Tribunal de Justiça
, enfrentando o tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL [SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO] – AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE QUASE 270KG DE COCAÍNA – PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA COISA J
ULGADA – AÇÃO PROPOSTA APÓS DOIS ANOS DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DEPOIS DE SEIS MESES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL [QUE DETERMINOU O PERDIMENTO] – DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 123 DO CPP – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE
DE DEVOLUÇÃO – INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUPLEMENTARES DO PARECER DA PGJ – RECURSO DESPROVIDO. “Considerando a
existência de dúvidas sobre a
legítima
propriedade
do automóvel e sobre a efetiva boa-fé do apelante e, de outro lado, tendo sido o
perdimento
do bem decretado em conformidade com as normas legais e em observância ao regramento constitucional quanto ao necessário confisco dos bens utilizados no tráfico de drogas
, cujos graves contornos impõem relevante ônus probatório ao requerente, os quais não
se desincumbiu, a decisão recorrida deve ser mantida incólume.” (parecer da Procuradoria-Geral de Justiça) (N.U 0000517-60.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no D
JE 31/08/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO – [...] RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARE
CER MINISTERIAL. [...] A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, C
PP),

e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca

propriedade
.
(N.U 0004967-11.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOL
ADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022).
Destacamos

Por conseguinte, embora não se ignore os documentos apresentados pelo apelante, há indícios de que o bem apreendido era utilizado par
a a prática de fatos criminosos, como foi sopesado pelo autor do
pronunciamento judicial impugnado, o que, aliado à dúvida quanto à propriedade do bem pelo
apelante
– porquanto não comprovada de forma inequívoca – torna inviável a sua restitu
ição.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Post
o isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Fábio Silveira Leitão
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022